Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. INTERNACIONAL. VÔO INTERLINE. TRANSPORTE CUMULATIVO. RESPONSABILIDADE. RESTRIÇÃO. TRECHO OPERADO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Precedentes: Ac. 987202 e Ac. 1082704.
2. Nas passagens aéreas internacional com voo realizado por mais de uma empresa de aviação, conhecidos como voos interline, há contrato de transporte cumulativo e cada empresa responde pelo respectivo trecho contratado.
3. Não há responsabilidade solidária nos contratos de transporte cumulativo (CC, art. 733).
4. A companhia aérea brasileira, responsável pelo trecho doméstico de voos interline, só responde pelo respectivo percurso e só está obrigada a indenizar se o dano ocorrer no trecho por ela operado.
5. Não há pertinência subjetiva entre os danos relatados pelo autor, ocorridos no Aeroporto de Madri, Espanha, com a operadora que operou o trecho doméstico (Brasília-São Paulo).
6. Recurso conhecido e provido.